Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-37.2024.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-37.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALVIANO HENRIQUE FEITOSA - CPF: 453.161.631-68 (APELANTE), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO E INDENIZATÓRIA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não havendo razão plausível para o ajuizamento de múltiplas ações, em vez de uma, fracionamento adotado como expediente para obter a multiplicação artificial de honorários, correta a extinção do feito sem exame de mérito, por falta de interesse-necessidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Salviano Henrique Feitosa
em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do
Banco BMG SA
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos moldes dos artigos 330, inciso III, “d” e 485, I, ambos do CPC.

Não houve a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, pois a triangulação processual não foi formada.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o interesse processual está cabalmente demonstrado, tendo em vista que está sofrendo descontos de sua verba alimentar em razão de uma conduta ilegal da parte contrária.

Afirma que, as ações possuem objetos diferentes e, diante disso, não há conexão, litispendência e, nem mesmo, ausência de interesse processual.

Assevera que a postulação de duas ações em face do mesmo réu não há qualquer relação com o instituto de interesse processual, devendo, de forma subsidiária, ser caracterizada a conexão/litispendência.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 214383913, a ré/apelada refuta os argumentos recursais, pugna pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, diante da juntada de documentos demonstrando a hipossuficiência financeira do apelante, defiro o pedido de justiça
gratuit
a, nos moldes do disposto no artigo 98 e seguintes do CPC.

Conforme relatado, o autor ajuizou a presente ação, alegando que o réu inseriu negócio jurídico não contratado para desconto de prestações em seu benefício previdenciário.

O Magistrado, ao constatar possível “demandismo”,

já que teria ingressado com ações análogas fragmentadas utilizando-se de mesmo fundamento, foi instado a esclarecer a questão.

Em resposta, a parte autora se manifestou acerca do conteúdo das ações, por se tratarem de contratos diferentes.

Todavia, o Juízo proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos seguintes termos,
verbis
:

“Cresce paulatinamente o número de ações judiciais em que se discute a existência de negócio jurídico inserido em benefícios previdenciários ou folhas de pagamento para desconto das parcelas e o que se começou a verificar é que muitas dessas ações poderiam ser proposta em um único processo, porém, em muitos casos, as partes tem preferido ajuizar ações fragmentadas para discutir a existência dos diversos negócios jurídicos, o que vem contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário.

O presente caso não é diferente, a requerente ao invés de ajuizar única ação, preferiu ingressar com ações contra o mesmo réu (autos n. 1000433-37.2024.8.11.0010 e 1000432-52.2024.8.11.0010) utilizando-se de um mesmo fundamento, ou seja, que passou a realizar descontos em seu benefício referentes à negócios jurídicos não contratados, fazendo uso, assim, de petições iniciais padronizadas (mesma narrativa fática, causa de pedir e pedidos).
[...]

Por isso, a jurisprudência estadual tem sido mais ativa no combate ao ajuizamento fragmentado das ações que deveriam ser uma só, pois o ingresso de múltiplas ações quando se poderia ajuizar apenas uma para resolução do impasse caracteriza o chamado “demandismo” ou “demanda predatória”, quando a intenção do ajuizamento de múltiplas ações é a condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, o que vem abarrotando o judiciário com ações repetidas fragmentadas.

Portanto, se fez necessário a adoção de medida por este juízo para obstar a prática da autora que abarrota o Poder Judiciário e prejudica a prestação jurisdicional de qualidade aos jurisdicionados.

Não se está aqui para obstar o direito da parte ao acesso à justiça, mas sim para impedir que o faça com abuso de direito e para fomentá-la a utilizar o direito de forma lídima.

Nesse viés, não tendo a requerente corrigido sua postura, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, já que a conduta temerária da autora resulta em ausência de interesse processual, sem o qual ninguém pode postular em juízo (artigo 17 do CPC).[...]

Contra essa decisão, o autor/apelante insurge-se, sob o argumento de que não restou configurada a ausência de interesse processual.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Sobre o tema, é sabido que o direito de ação depende do preenchimento de requisitos essenciais para que se possa legitimamente exigir o provimento jurisdicional. Se faltar uma das condições da ação, independentemente do mérito, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Uma dessas condições é o interesse de agir da parte, que significa a necessidade de obter a proteção jurisdicional do Estado por meio do processo, bem como a utilidade prática de buscar essa intervenção. Assim, a provocação do Estado e a concretização do direito da parte devem ser instrumentos para a aplicação da justiça na resolução efetiva de conflitos que não podem ser resolvidos de outra forma e são levados ao Judiciário para decisão.

No caso em apreço, sob qualquer perspectiva que se análise o caso dos autos, entendo que carece o autor de interesse de agir.

Explico.

Observe-se que em consulta ao sistema PJe 1º grau verifica-se que no mesmo dia (01/03/2024), o autor ajuizou duas ações em face do réu, objetivando a declaração da inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por dano moral, sob o mesmo fundamento (1000432-52.2024.8.11.0010 e 1000433-37.2024.8.11.0010).

Embora cada ação trate de um contrato (nº 17939478 e nº 17263999), vê-se que as petições iniciais das referidas ações são praticamente idênticas.

Como se pode observar, não é possível concluir que o interesse jurídico processual, neste caso, seja indispensável ou necessário.

Isso ocorre porque não existem particularidades fáticas que justifiquem a abertura de múltiplas ações, uma vez que a autora poderia ter ajuizado apenas uma ação, conforme o artigo 327 do CPC: "
é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
"

A respeito da questão, é sabido que o ajuizamento de múltiplas ações envolvendo as mesmas partes – ainda que relativas a contratos distintos – configura um exercício abusivo do direito de ação, pois viola diretamente os princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC), da cooperação (art. 6º do CPC), da celeridade e da economia processual, entre outros.

Essa prática demonstra que o fracionamento das ações, em casos como o presente, é um recurso para a multiplicação artificial dos honorários advocatícios sucumbenciais, prejudicando não apenas a parte contrária, mas também a administração da justiça e toda a coletividade que a financia, principalmente considerando o fato de que o autor é hipossuficiente e necessita da assistência judiciária gratuita custeada pelo Estado.

Dessa forma, por se tratar de uma demanda resultante do fracionamento ilegítimo de pretensões, é possível sustentar que o processo carece de um dos pressupostos de admissibilidade, a saber, o interesse de agir, na dimensão da necessidade/indispensabilidade.

Este entendimento também vem sendo adotado pela jurisprudência deste Sodalício,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte autora opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. (N.U 1000448-69.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia cinge-se em analisar a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual de agir da Apelante, posto o ajuizamento de cinco ações contra o mesmo banco sobre as mesmas alegações.

Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida. Gratuidade revogada.

(N.U 1008779-64.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR CARACTERIZADO – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.(N.U 1029573-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da demanda se impõe.
(N.U 1006198-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“[...]Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada e sem indícios mínimos da inexistência de relação jurídica entre as partes, impactando diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas[...](Decisão Monocrática, N.U 1001844-66.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (destaquei)

Portanto, na hipótese, não havendo razão plausível para o ajuizamento de duas ações, em vez de uma, fracionamento adotado como expediente para obter a multiplicação artificial de honorários, correta a extinção do feito sem exame de mérito, por falta de interesse-necessidade.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024